Tribunal: TJSP
Processo: 2292540-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
res em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Honorários da perícia principal fixados em R$ 8.815,00 (oito mil oitocentos e quinze reais). Inconformismo. Acolhimento. Prova pericial contábil. Quantia fixada em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, pois trata-se de perícia complementar. Redução cabível. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2292540-78.2025.8.26.0000; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/11/2025; Data de Registro: 09/11/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/11/2025

Data de publicação:

09/11/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Honorários periciais. Decisão que fixa verba dos honorários periciais complementares em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Honorários da perícia principal fixados em R$ 8.815,00 (oito mil oitocentos e quinze reais). Inconformismo. Acolhimento. Prova pericial contábil. Quantia fixada em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, pois

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Honorários periciais. Decisão que fixa verba dos honorários periciais complementares em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Honorários da perícia principal fixados em R$ 8.815,00 (oito mil oitocentos e quinze reais). Inconformismo. Acolhimento. Prova pericial contábil. Quantia fixada em desacordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, pois trata-se de perícia complementar. Redução cabível. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.